Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PACIENTE ATENDIDO NO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA COMISSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente.
2. Não demonstrada falha na prestação do serviço médico oferecido pelo Distrito Federal, e não evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta que lhe foi imputada e o prejuízo alegado na petição inicial, não merece amparo a pretensão indenizatória de danos morais experimentados em razão do óbito do genitor e esposo ocorrido após a transferência do paciente para outro hospital.
3. Apelação não provida. Unânime.